Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008850-82.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ZEBINA MARIA DE SOUZA - CPF: 161.823.831-00 (EMBARGANTE), ELIZIA FRANCISCA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 328.262.141-87 (EMBARGANTE), GENY GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 275.155.751-15 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 209.309.841-53 (EMBARGANTE), RITA BEATRIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 777.070.951-20 (EMBARGANTE), MARIA CANDIDA - CPF: 362.297.411-72 (EMBARGANTE), LUZENYL CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 488.066.251-87 (EMBARGANTE), NILZETE PEREIRA BORGES - CPF: 340.434.031-00 (EMBARGANTE), ROGERIO FERNANDES DOMINGOS - CPF: 487.273.001-10 (EMBARGANTE), EUDIRLEIA ANA FERNANDES - CPF: 776.437.711-20 (EMBARGANTE), MARIA DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA - CPF: 473.843.106-44 (EMBARGANTE), MOACIR JOAO DE ALMEIDA - CPF: 208.392.001-53 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 327.853.721-15 (EMBARGANTE), LAIS ANGELITA PENHA - CPF: 340.464.881-15 (EMBARGANTE), ADEMIR PEREIRA MACIEL - CPF: 255.161.831-20 (EMBARGANTE), CASSIA LEMES DE ABREU MACIEL - CPF: 340.443.531-15 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA – DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL DE CUIABÁ – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REAPRECIAÇÃO DA NECESSIDADE OU NÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – LEADING CASE: REXT No. 827.996/PR - TEMA 1.011 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 827.996/PR (Tema 1.011), declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, é de rigor desprover o agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZEBINA MARIA DE SOUZA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional no. 52179-77.2015.811.0041 - Código: 1062605, promovida em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, que deferiu o pedido formulado pela Caixa Econômica Federal de remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá, para que lá seja apreciado seu pedido de admissão nesta ação como substituta da parte ré ou, em pedido subsidiário, como litisconsorte necessário ou, ainda, como assistente da parte ré, aplicando-se ao caso a Súmula 150/STJ.

Em suas razões, alega que o conjunto fático-probatório presente nos autos não é suficiente para que se autorize a intervenção da CEF - Caixa Econômica Federal, pois os imóveis foram adquiridos e financiados antes de 12/1988 e a CEF não logrou em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice – FESA.

Afirmam que, segundo entendimento consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a hipótese dos autos não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo que se falar na incidência do art. 109, da CF/88, e, tampouco, na incidência do entendimento da Súmula 150, do STJ.

Requerem seja concedida liminar de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 8359548).

Contrarrazões do agravado CAIXA SEGURADORA S/A pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC), posto que a matéria objeto do presente recurso não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015, do CPC, uma vez que a decisão recorrida não admitiu/inadmitiu a intervenção da Caixa Econômica Federal. E no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 8777761).

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público no feito (ID 8947497).

Acórdão proferido no sentido de prover, à unanimidade, o recurso, para manter a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito (ID 19184952).

Embargos Declaratórios opostos por CAIXA SEGURADORA S/A (ID 20777999).

Contrarrazões da parte embargada (ID 22179454).

Acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Cível deste Tribunal, no sentido de rejeitar, à unanimidade, os Embargos de Declaração (ID 30923485).

Interposto Recurso Extraordinário por CAIXA SEGURADORA S/A no qual alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza (ID 34084987).

Interposto Recurso Especial por CAIXA SEGURADORA S/A no qual alega ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza (ID 34089994).

Contrarrazões da parte contrária (ID ́s 36676960 e 36676955, respectivamente).

A Vice-Presidência deste Sodalício, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determinou a suspensão do trâmite dos recursos até o pronunciamento definitivo do STF nos autos do RE no. 827.996/PR - Tema 1.011 (ID 37526462).

Embargos Declaratórios opostos por ZEBINA MARIA DE SOUZA E OUTROS (ID 38439484).

Contrarrazões da parte embargada (ID 39362496).

Decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração (ID 39668491).

Após a publicação do acórdão do recurso paradigma (RE no. 827.996/PR), a Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara Cível de Direito Privado para verificação de um possível juízo de retratação com supedâneo em recurso paradigma (Tema 1.011) e no art. 1030, II, do CPC/15 (ID 66181456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se pode aferir do relatório lançado retro, os autos retornaram, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal para reexame da matéria relativa à
competência para julgar a ação indenização: se da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, em razão do Tema 1.011, que foi decidido no
Leading Case
RE no. 827.996/PR pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento do referido recurso
, restou assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.
”

Da sua leitura, não resta dúvida de que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação nos autos, razão pela qual, impositiva a retratação neste caso, em face da decisão do acórdão combatido ter sido contrária ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria posta a julgamento.

Assim, considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 827.996/PR, declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.

Em face do exposto, em juízo de retratação, desprovejo o recurso de agravo de instrumento interposto por ZEBINA MARIA DE SOUZA E OUTROS, mantendo a decisão a quo, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020